Tribunal: TJMT
Processo: 1022391-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N°. 1022391-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
AGRAVADO: PETROLUZ DIESEL LTDA
VISTOS, ETC.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em face de PETROLUZ DIESEL LTDA, acolheu parcialmente a a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para: a) declarar o excesso da execução em face dos bens da executada; b) determinar a liberação do veículo penhorado; c) determinar o prosseguimento da presente execução fiscal obedecendo-se a ordem de preferencia do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a impossibilidade da análise da tese de excesso de execução arguida no bojo da exceção de pré-executividade.
Argumenta que “mesmo que O M.M Juiz de piso tenha entendido que houve excesso de Execução não poderia implicar na liberação da garantia tendo em vista que não há amparo legal para a sua liberação, haja vista não constar nos autos indicação de bens que garantam a execução, nem tampouco o executado ofereceu bem algum em substituição à penhora, tornando-se inadmissível a liberação do bem penhorado, permanecendo a necessidade de garantia da dívida até a quitação integral”.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, provendo-o ao final, para o fim de reformar a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Aufere-se da decisão agravada que o magistrado singular entendeu pelo excesso de execução em razão do trâmite do processo de penhora não atender a ordem de preferência prevista no art. 11 da LEF, tendo em vista que não houve nenhuma tentativa de penhora em dinheiro pelo SISBAJUD, mas apenas o bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD.
Contudo, não há, no regime da Lei 11.382/2006, necessidade do prévio esgotamento das diligências para se efetivar a constrição, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.112.943/MA, sob o rito do art. 543-C do CPC /73.
Ademais, é consagrado no STJ o entendimento de que a ordem de preferência tem caráter relativo, já que é estabelecida no interesse do credor e da maior eficácia da atividade executiva (STJ, Relator: Ministra ELIANA CALMON, DJ: 07/04/2005, T2: STJ, RESP 1009363, 200702792863/BA, T1, Rel. Francisco Falcão, DJ 16/04/2008).
Ainda, a penhora já se efetivou e o e. STJ sedimentou o entendimento de que a substituição da penhora, a pedido do devedor, só pode se efetivar por meio de dinheiro ou fiança bancária. Tratando-se de outro tipo de bem, como na presente hipótese, a substituição exige expressa concordância da Fazenda Pública, o que não existiu no caso (EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 71.978 – PI; Ministro HERMAN BENJAMIN; Órgão Julgador T2 - Segunda Turma Data do Julgamento 04/10/2012; Data da Publicação/Fonte DJe 10/10/2012.)
Por fim, a matéria invocada pelo executado, relativa a excesso de execução, não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema do excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do excesso, após garantido juízo pela penhora.
Posto isso, presente o requisito da probabilidade do direito.
Ademais, como bem ressaltado pelo Agravante, com a liberação do veículo penhorado, a execução ficara totalmente descoberta de qualquer garantia, pois o executado não realizou a substituição da penhora.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado